Tribunal: TJBA
Processo: 8005134-86.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005134-86.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: LORENA SANCHES CAMBUI ALVES

Advogado(s)
:
THAIS CARVALHO LORENZO, ELMO ERON RAMOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTES ANUAIS POR VARIAÇÃO DE CUSTOS E SINISTRALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. PROVA ATUARIAL ROBUSTA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de plano coletivo por adesão e entidade de autogestão, é inaplicável o CDC, nos termos da Súmula 608 do STJ.

2. Nos planos coletivos por adesão administrados por entidade de autogestão, é válida a cláusula que prevê reajustes anuais com base em estudos atuariais e variação de custos assistenciais, sendo inaplicáveis os índices fixados pela ANS para planos individuais.

3. A apresentação de pareceres técnicos atuariais, elaborados com metodologia detalhada e demonstrando a elevação da sinistralidade, o envelhecimento da carteira e o aumento dos custos médico-hospitalares per capita, comprovou a necessidade dos reajustes anuais aplicados, em conformidade com os critérios estabelecidos nos arts. 16, XI, e 17-A, § 2º, II, da Lei nº 9.656/98, visando à preservação do equilíbrio atuarial e à sustentabilidade do plano mutualista.

Apelação a que se
dá
provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8005134-86.2023.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas – BA, em que figura como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL -
CASSI
e como apelada
LORENA SANCHES CAMBUI ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
DAR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DA PARTE RÉ
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).